Tribunal: TJMT
Processo: 0045290-44.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045290-44.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILÍCITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–
RÉU REVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO -

REFORMTIO IN PEJUS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

Verificando que o acórdão embargado importou em reformatio in pejus quanto à verba sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos no particular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (id. 125127190) em face de acordão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação (ids. 3471378 a 3471381).

O Embargante alega omissão, sob o argumento que o acórdão não abordou os precedentes sobre os quais deveria se manifestar (arr. 489, § 1º, IV, do CPC). Prequestiona o art. 37, XVI, da CF.

Alega ainda, que a decisão embargada condenou o recorrente

ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, o juiz de primeiro grau condenou o Embargante

ao pagamento de honorários em 10% do valor da causa. Assim, a
quilo que era objeto de recurso (condenação em 10% do valor da causa), algo em torno de R$ 100,00 (cem reais), se tornou uma condenação mais grave: houve uma verdadeira
reformatio in pejus
, pois a situação do recorrente ficou pior após o recurso, mesmo havendo parcial provimento do apelo
.

Ao final, requer seja conhecido e provido os declaratórios, para que sejam sanadas as omissões e prequestionamentos apontados, inclusive quanto aos precedentes indicados.

Ausente as contrarrazões (id. 130090160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (id. 125127190) em face de acordão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação (ids. 3471378 a 3471381), restando assim ementado:

APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL- ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILÍCITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–
RÉU REVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO
.

1. "A ilicitude decorrente da acumulação indevida de cargos se protrai no tempo, não sendo possível a sua manutenção pelo simples decurso do prazo decadencial, o que possibilitaria a perpetuação de uma situação inconstitucional, em total descompasso com a ordem jurídica".

2. A acumulação de cargos públicos, quando inconstitucional, não pode ser convalidada pelo decurso do tempo.

3. Pelo mesmo motivo - a acumulação ilegal de cargos públicos configura situação que se protrai no tempo, permitindo à Administração, a qualquer tempo, investigar o caso e aplicar as penas cabíveis - não há que se falar em prescrição.

4. Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, diante das contrarrazões ofertadas ao recurso de apelação interposto pelo vencido, impõe-se o reconhecimento do trabalho desempenhado nesta instância, nos termos do artigo 85, §§1º e 11º do Código de Processo Civil.

5. Apelo parcialmente provido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

O Embargante alega omissão, sob o argumento que o acórdão não abordou os precedentes sobre os quais deveria se manifestar (arr. 489, § 1º, IV, do CPC). Prequestiona o art. 37, XVI, da CF. Ao final, com relação ao valor da condenação em honorários advocatícios, ressalta que a situação do recorrente ficou pior após o recurso, mesmo havendo parcial provimento do apelo.

Pois bem.

Com relação a alegada omissão sob o argumento da ausência de manifestação de todos os precedentes trazidos na apelação, bem como o prequestionamento do art. 37, XVI, da CF, não merece acolhida, isso porque a insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua especifica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Analisando a decisão embargada, verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.

Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017)

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.

Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.
(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento

de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) Destaquei.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Igualmente, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Com relação ao valor da condenação em honorários recursais.

O pleito recursal buscava a reforma da decisão que não reconheceu o direito do Embargante, tendo o juiz a quo condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em grau recursal, esta câmara entendeu
serem indevidos a condenação em honorários advocatícios, quando há revelia da parte, todavia, é possível sua aplicação em grau recursal, pela apresentação de contrarrazões. Dessa forma, foi afastada a condenação por honorários em 1º grau, mas fixados em grau recursal, no montante de R$ 1.000,00.

Assim, a
quilo que era objeto de recurso (condenação em 10% do valor da causa), algo em torno de R$ 100,00 (cem reais), se tornou uma condenação mais grave: houve uma

reformatio in pejus
, pois a situação do recorrente ficou pior após o recurso, mesmo havendo parcial provimento do apelo
.

Pois bem.

Verificada a omissão existente no
decisum
e em uma análise mais acurada no feito, necessário rever o posicionamento apresentado naquele momento.

No que diz respeito a alegação de que a reforma da sentença
no que tange aos honorários
, se deu de forma gravosa ao Embargante, consubstanciando-se em “
reformatio in pejus
”, tenho que razão assiste ao Embargante, impondo-se assim, a desconstituição da parte da decisão que fixou honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para arbitrar em 10% (dez por cento) do valor da causa.

No mais, mantenho a decisão embargada.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sano a omissão apontada e desconstituo parte da decisão que fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, e consequentemente, fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022